Tribunal: TJMT
Processo: 1047944-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047944-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEUVANA FERREIRA CHELIS GUIMARAES - CPF: 976.343.521-87 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática e a sentença prolatada na origem por seus próprios fundamentos. Acresço, ademais que a nulidade também se verifica ante o não cumprimento do lapso temporal determinado pela norma legal a ser respeitado entre o término de um contrato e o início do seguinte, tal o que anota a norma de regência LC no 600/17, art. 18, inciso III e posterior alteração pela LC no 719/22, art. 18, inciso IV. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATOS FIRMADOS EM PERÍODOS DISTINTOS. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE. RESPEITO AOS PRAZOS LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de nulidade de contratos temporários firmados com professora da educação básica, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre o Estado e a professora caracterizam desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, ou se constituem vínculos distintos e válidos conforme a legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária de professores pelo Estado de Mato Grosso encontra amparo na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que prevê expressamente esta possibilidade e estabelece prazos máximos que foram respeitados em cada período contratual.

4. Os vínculos mantidos entre 2019 e 2024 não configuram renovações sucessivas do mesmo contrato, mas contratações distintas decorrentes de processos seletivos específicos, com interrupções significativas entre os períodos, especialmente entre dezembro/2020 e junho/2022 (18 meses).

5. Cada contratação respeitou os limites temporais estabelecidos na legislação vigente à época, atendendo aos requisitos fixados pelo STF no Tema 612 de Repercussão Geral: previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária de professores mediante aprovação em processos seletivos distintos, com interrupções entre os períodos e respeito aos prazos legais, não configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Não havendo nulidade contratual, é indevido o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, "b" e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025; N.U 1017133-12.2024.8.11.0003, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora DEUVANA FERREIRA CHELIS GUIMARAES e condenou o ente público ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

A decisão monocrática recorrida fundamentou-se na tese de que a sucessão de contratações temporárias descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade específica original, em violação ao art. 37, § 2o da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os vínculos mantidos com a autora decorreram de processos seletivos distintos, com interrupções entre os períodos de contratação e respeitados os prazos máximos previstos na legislação estadual.

Alega que os contratos temporários firmados com a autora ocorreram nos períodos de 02/2019 a 11/2019, 02/2020 a 12/2020, 06/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 06/2024, havendo interrupções significativas entre as contratações, o que afasta a caracterização de renovações sucessivas do mesmo contrato.

Argumenta que cada contratação decorreu de processo seletivo específico, respeitando os limites temporais estabelecidos na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e suas alterações posteriores.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre o Estado de Mato Grosso e a autora são válidos ou se houve desvirtuamento da contratação temporária que justifique a declaração de nulidade e o consequente direito ao recebimento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao agravante.

A contratação temporária de servidores públicos encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, que estabelece: "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026/MG (Tema 612), fixou a tese de que "para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração".

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017 regulamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevendo expressamente a possibilidade de contratação temporária de professores da educação básica em seu art. 2o, IV, "b".

Conforme a referida lei, o prazo máximo de contratação variou ao longo do tempo. De dezembro/2017 a março/2022, o prazo era de 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses. De março/2022 a dezembro/2022, passou a ser de 24 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 48 meses. A partir de janeiro/2023, o prazo máximo passou a ser de 30 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 60 meses.

No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que a autora foi contratada nos seguintes períodos:

- 02/2019 a 11/2019 (9 meses)

- 02/2020 a 12/2020 (11 meses)

- 06/2022 a 12/2022 (6 meses)

- 03/2023 a 12/2023 (10 meses)

- 01/2024 a 06/2024 (6 meses)

Observa-se que entre os períodos de contratação houve interrupções significativas, especialmente entre dezembro/2020 e junho/2022 (intervalo de aproximadamente 18 meses), o que afasta a caracterização de renovações sucessivas do mesmo contrato.

Além disso, conforme demonstrado pelo agravante, cada contratação decorreu de processo seletivo específico, no qual a autora logrou aprovação, e respeitou os limites temporais estabelecidos na legislação estadual vigente à época.

Somados os vínculos 1 e 2, a autora laborou por 20 meses, respeitando o prazo legal vigente à época (24 meses). Entre o vínculo 2 e o vínculo 3, houve uma interrupção de aproximadamente 18 meses, o que caracteriza uma nova contratação, e não uma renovação do contrato anterior. Quanto aos vínculos 3, 4 e 5, também foram observados os prazos aplicáveis conforme a legislação pertinente.

É importante ressaltar que o fato de a autora ter sido contratada em anos subsequentes para o mesmo cargo não caracteriza, por si só, desvirtuamento da contratação temporária, desde que cada contratação tenha decorrido de processo seletivo específico e respeitado os prazos legais, como ocorreu no presente caso.

A necessidade de contratação temporária de professores justifica-se pela necessidade de substituir servidores efetivos afastados por diversos motivos, como licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, qualificação profissional ou exercício de função comissionada, situações estas que são transitórias e se extinguem no final ou no decorrer do ano letivo.

O interesse público na contratação de professores temporários é evidente, pois visa evitar prejuízo ao desenvolvimento educacional durante o ano letivo, atividade essencial que não pode ser interrompida, em observância ao art. 208, § 1o, da Constituição Federal.

Portanto, no caso em análise, todos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 612 foram atendidos, uma vez que: (a) a contratação temporária de professores está prevista na Lei Complementar Estadual no 600/2017; (b) todos os contratos foram firmados com prazo predeterminado; (c) a necessidade era temporária, para substituir servidores efetivos afastados por diversos motivos; (d) o interesse público era excepcional, para evitar prejuízo ao desenvolvimento educacional durante o ano letivo; e (e) a contratação era indispensável para garantir a continuidade do serviço educacional.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo prorrogação, totalizando a possibilidade de 48 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o). O trabalho de professor pelo prazo de30 meses (junho/2022 a dezembro/2024), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. RESPEITO AO PRAZO MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO E AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com servidor vinculado à Secretaria Estadual de Educação, nas funções de professor e técnico administrativo educacional, condenando o ente público ao recolhimento do FGTS referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre o autor e o Estado de Mato Grosso observaram os requisitos legais de validade; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de FGTS em razão de eventual nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A celebração de contratos temporários para o desempenho de funções distintas, mediante processos seletivos diversos, não configura prorrogação automática nem continuidade contratual irregular, desde que cada vínculo atenda aos pressupostos legais.

4.

O respeito ao prazo máximo de duração previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, para cada contratação individual, afasta a caracterização de vínculo contínuo ou fraudulento.

5.

A contratação temporária, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige necessidade excepcional de interesse público e prazo determinado, requisitos satisfeitos quando observadas a natureza específica da função e a duração legal do contrato.

6.

A inexistência de irregularidade formal ou material nas contratações afasta a alegação de nulidade e, por consequência, o direito ao pagamento de FGTS com base em vínculo inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária para funções distintas é válida quando realizada por meio de processos seletivos próprios e com respeito ao prazo legal de duração de cada vínculo.

2.

A distinção entre os cargos exercidos impede a caracterização de continuidade contratual irregular ou prorrogação indevida, de modo que a validade das contratações temporárias afasta a incidência do FGTS por nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 43 e 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

(N.U 1017133-12.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Não havendo desvirtuamento da contratação temporária, não há que se falar em nulidade contratual e, consequentemente, em direito ao recebimento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a
parte agravada
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025